Tribunal: TJDFT
Processo: 0748855-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748855-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSELIA BATISTA NUNES ALBUQUERQUE, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Inicialmente, diante do pedido de habilitação IDs 25290848 e 25290849, aviado por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ROSELIA BATISTA NUNES ALBUQUERQUE, intime-se o aludido requerente para esclarecer, no prazo de 15(quinze) dias, se o crédito cedido abrange também os créditos pertencentes ao credor a título de honorários contratuais, tendo em vista que o respectivo credor consta da escritura pública ID 25290849, sem contudo estar expressamente correlacionado ao Precatório em tela. Em que pese a menção genérica de que os créditos cedidos abarcam a verba contratual. Em caso positivo, deverá apresentar a respectiva escritura retificadora, fazendo constar a correta correlação entre os credores cedentes indicados na escritura pública 25290849e os seus respectivos nos de Precatórios. Acrescento que o cessionário deverá cumprir a determinação acima, se o caso, em todos os processos indicados no instrumento público acostado aos presentes autos, de modo a esclarecer e corrigir a cessão ocorrida em cada Precatório.(ID 25290849). 2. Além disso, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25290848, intime-se a cessionária requerente EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário, esclarecendo de forma inequívoca quem são os credores cedentes. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac